Tribunal: TJDFT
Processo: 0712973-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712973-34.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Roberto Alves Pereira Junior Christiane Beatriz Nascimento Carneiro Pereira Embargado: Vinicius Pereira Aires D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, por Roberto Alves Pereira Junior e Christiane Beatriz Nascimento Carneiro Pereira contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelos embargantes (Id. 73358265). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator